Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5o. CRIME COM PENA ABSTRATA MÁXIMA SUPERIOR A 5 ANOS. CÔMPUTO DA CAUSA DE AUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. Correto o indeferimento do indulto previsto no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 se a pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera cinco anos.
2. A causa de aumento integra o preceito secundário do tipo penal, devendo ser considerada para aferir o quantum da pena em abstrato.
3. No caso concreto, embora a pena máxima legalmente cominada para o crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 8.137/90 seja de 5 (cinco) anos, houve a incidência da majorante descrita no art.12, I, da mesma lei, restando por extrapolar o limite penal fixado no decreto presidencial, a impedir a concessão do indulto.
4. Recurso conhecido e não provido.